Tribunal: TJDFT
Processo: 0001348-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AMEAÇA. ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração não tem o condão de ensejar a reapreciação da causa, mas tão somente de sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito infringente ou modificativo da decisão.
2. A alegação de erro material por ter apontado que o réu teria praticado neste feito o crime do art. 129, § 9o, do Código Penal, não se sustenta quando observado que na realidade tal referência é tão somente de um incidente penal anterior utilizado como maus antecedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.